Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008896-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 038.607.401-13 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - REVISÃO DOS VALORES FIXADOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar no 207/2024 extinguiu o DPVAT e criou o SPVAT, mas assegurou que os sinistros ocorridos sob a vigência da lei anterior (no 6.194/74) permaneçam regidos por ela.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1008896-11.2020.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA

Apelado:
Adriano Da Silva Magalhaes

8a Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA
.

Ação
: cobrança de seguro obrigatório, que o apelado move em desfavor do apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Apelação
(Id.

214397160): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que não foi aplicado o percentual apurado na perícia médica para o cálculo da indenização do Seguro DPVAT por invalidez permanente, que deve ser proporcional à lesão.

Afirma que a perícia constatou invalidez de 25%, e a tabela de invalidez prevê o pagamento de 100% do limite máximo indenizável (R$ 13.500,00) para perda completa de um membro superior e um inferior. Assim, defende que o valor da indenização deveria ser de R$ 3.375,00 (25% de R$ 13.500,00).

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 217467176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA
.

Ação
: cobrança de seguro obrigatório, que o apelado move em desfavor do apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

De início, destaca-se a promulgação da Lei Complementar no 207 em 16 de maio de 2024, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), a qual revogou a Lei no 6.194/74. Contudo, a referida legislação, em seu art. 15, estabelece que as indenizações do Seguro DPVAT para acidentes ocorridos durante a vigência da Lei no 6.194/74 permanecerão regidas por esta, com a regulamentação complementar aplicável. Veja:

“
Art. 15.
As indenizações do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não (
DPVAT
) referentes a acidentes ocorridos durante o período de vigência da Lei no
6.194
, de 19 de dezembro de 1974 (Lei do
DPVAT
), permanecerão por ela regidas, considerada a regulamentação complementar aplicável.”

A parte autora relata ter sido vítima de um acidente automobilístico ocorrido no dia 13 de setembro de 2019, em Cuiabá – MT. Dessa forma, o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 217467166) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente da
mão direita
(membro superior) e
pé direito
(membro inferior), ambos de repercussão avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para
MÃO DIREITA
em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a
R$ 2.362,50
.

Do mesmo modo, o cálculo da indenização devida para
PÉ DIREITO
em 50% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 6.750,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a
R$ 1.687,50.

Portanto, a somatória dos cálculos das lesões leva o valor total da indenização em
R$

4.050,00

Desse modo, é caso de reformar a sentença, para fixar o valor correto da indenização.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para fixar corretamente o valor da indenização a título de seguro obrigatório em R$ 4.050,00

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024